Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713379-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA SALUTI NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 03/09/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR